Tribunal: TJMT
Processo: 1012292-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012292-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 627.759.361-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 005.470.751-03 (AGRAVADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/ ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
-
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
INDEFERIDA
–
PRETENDIDA LIBERAÇÃO IMEDIATA DE ACESSO AO IMÓVEL COMUM PARA ENTRADA DE CORRETORES E POTENCIAIS COMPRADORES

– DESCABIMENTO –

SENTENÇA DE DIVÓRCIO QUE ESTABELECEU O IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DA AGRAVADA E DOS FILHOS COMUNS –

CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO À ÉPOCA –
ALEGAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO IM
Ó
VEL AFASTADA –

REQUISITOS
D
O ART
.
300 DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
–
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL –
QUESTÃO NÃO ANALISADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO –

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Não p
reenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, há que
ser mantida a decisão agravada,

já
que
não há comprovação, neste momento processual, capaz de demonstrar a
comunicação para o
exercício do direito de preferência
ou a inércia
da agravada exerc
ê
-lo
, tampouco provas de prejuízo que demonstrem a necessidade urgente de
permitir o acesso de terceiros ao imóvel em que a agravada reside com os filhos comuns.

2.
O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo na decisão agravada, pois do contrário
,
incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agra
vo de instrumento, com pedido liminar
, interposto por
LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
contra a decisão
proferida na
Ação de Extinção de Condomínio c/ Arbitramento de Aluguel

em trâmite perante o
J
uízo da
7ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, ajuizada
em face de

LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA
,
que

in
deferiu
o pedido de
antecipação da tutela
, para
determinar que a agravada

autorize
o imediato acesso ao imóvel comum
para

que potenciais compradores indicados pelo
agravante
ou terceiros interessados possam realizar visitas e avaliações de imóveis,sob pena de multa diariamente a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento

(ID
281230522
– fls. 107/112
).

Em suas razões recursais (ID
281230509
)
,
o agravante sustenta ter
ingressado com a demanda de extinção do condomínio cumulada
com arbitramento de aluguel em razão de o imóvel ter sido partilhado na sentença de divórcio na proporção de 50% para cada um dos ex-cônjuges, estando a agravada na posse exclusiva do bem
.

Aduz
que a agravada tem impedido a visitação de corretores e interessados, inviabilizando a alienação consensual do imóvel e desrespeitando os princípios da função social da propriedade, da boa-fé objetiva e da solidariedade condominial.

Assevera que a agravada não impugna especificamente os fatos centrais da inicial, como o uso exclusivo do imóvel
, a resistência à visitação e a frustração de tratativas comerciais, pois desloca o debate para questões alimentares e familiares já pacificadas na vara especializada, o demonstra a tentativa de desvirtuar a natureza eminentemente patrimonial e possessória da presente ação de extinção de condomínio com arbitramento de aluguel.

Pugna
(a)
pela extinção do condomínio com alienação judicial do imóvel, conforme os artigos 1.320 e 1.322 do
CC; (b)
pelo arbitramento de aluguel proporcional à
sua
fração ideal, com termo inicial na data da citação;
(c)
pelo reconhecimento da revelia parcial, em razão da ausência de impugnação específica
e; (d)
pela concessão de tutela de urgência para permitir o acesso de terceiros ao imóvel, em dias e horários agendados, visando à concretização de eventual alienação.

Defende que o
indeferimento
da antecipação da tutela para franquear o acesso ao imóvel comum produz efeito prático devastador, pois perpetua a ocupação exclusiva e gratuita do bem pela agravada, aniquila o exercício do direito de propriedade
.

Afirma
que as circunstâncias do caso não apenas recomendam como clamam por intervenção judicial imediata, pois o agravante encontra-se há anos alijado do uso, da posse, da fruição e da disponibilidade econômica da coisa comum, cuja administração está sendo
exercida de forma exclusiva, unilateral e autoritária pela agravada, que além de permanecer no imóvel com seus filhos, impede qualquer tentativa de visitação por terceiros interessados na alienação do bem.

Acrescenta não se tratar de vedação ao legítimo amparo aos filhos menores ou à genitora, mas sim de garantir que esse cuidado não se converta em escudo para a supressão dos direitos dominiais do outro coproprietário
.

Cita que a jurisprudência do STJ já sedimentou o entendimento de que o fato de um dos ex-cônjuges residir com os filhos no imóvel comum não é causa suficiente para afastar o direito do outro à extinção do condomínio.

Ao final,
defende que a negativa da tutela requerida viola não apenas o artigo 300 CPC, mas o próprio princípio da proporcionalidade e da função social da propriedade
, pois tratando-se de copropriedade indivisível
,
não há espaço para o domínio exclusivo disfa
r
çado de exercício legítimo de moradia
.

Sob tais argumentos, requer a concessão da liminar recursal para que seja
reformada
a decisão agravada
para determinar o imediato acesso ao imóvel comum por terceiros interessados e corretores regularmente habilitados para avaliação, vistoria e viabilização de proposta de aquisição do bem, sob pena de multa diária a ser fixada
e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja confirmada a liminar recursal.

Subsidiariamente, requer o arbitramento de valor mensal de aluguel compensatório em favor do agravante no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), correspondente a metade do valor locatício presumido do bem.

A liminar recursal foi
in
deferida (ID
281501351
).

Sem c
ontrarrazões (ID
286784881
).

Tentada a conciliação
no juízo de origem
,
est
a
restou infrutífera, conforme termo de audiência de ID
186808250
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pel
a

inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial
(ID 289037858).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
tutela antecipada de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência requerida, qual seja, a
determinação judicial para que a agravada autorize o imediato acesso ao imóvel por
corretores e
potenciais compradores indicados pelo agravante, sob pena de multa em caso de descumprimento
.

Isso porque,
ao contrário do que alega o agravante
,

o imóvel comum não é utilizado exclusivamente pela agravada
,
já que os
filhos comuns
com ela residem
, como fi
xado na sentença de divórcio
,
juntada aos autos originários pelo próprio agravante no ID 175850412
,
e
não impugnada pelo agravante à época
, cujo trecho segue abaixo transcrito
:

“[...]
Por fim, considerando que o autor vindicou a fixação de locativos em face do uso exclusivo do imóvel, mas tendo em vista que a requerida mora, no local, com os filhos do casal, entendo que não resta configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso exclusivo do imóvel comum em benefício da ex-cônjuge.
[...].”

Destaca-se
,
ainda, que n
ão há nos autos prova capaz de demonstrar, ainda que minimamente,
o alegado perigo de dano
,

já que
o
agravante se
restringi
u

a
alegar que a manutenção da decisão agravada
impede a visitação de corretores e interessados, inviabilizando a alienação consensual do imóvel
, sem que tenha sido aportado aos autos documentos aptos a demonstrar

que houve a
comunicação prévia da agravada quanto ao exercício do direito de preferência
ou
a
sua
inércia em exerc
ê
-lo
, assim como não há
prova de
que existam terceiros
interessados
na compra
, tampouco
a existência de tratativas
.

A pr
opósito,
a
decisão
proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
com relação a este ponto, vejamos o trecho a seguir (ID
188771771
):

“[...]
Ap
ós análise preliminar dos fatos e argumentos apresentados na inicial, este juízo indeferiu a tutela provisória, considerando:
(i) a inexistência de uso exclusivo do bem pela ré; (
ii
) a ausência de prova da comunicação para o exercício do direito de preferência; (
iii
) a possibilidade de alienação forçada em hasta pública, nos termos do art. 1.322 do Código Civil, após a instrução processual; e (
iv
)
a ausência de demonstração, por parte do autor, da existência de terceiros interessados na compra
do imóvel, bem como da apresentação de oferta para sua alienação
.
Cito trecho da referida decisão:

[...]

Por sua vez, a parte autora apresentou novo pedido de concessão de tutela de urgência (Id. 186829567), em razão da ausência de resolução do conflito na audiência de conciliação e da violação do direito de propriedade, uma vez que a ré estaria impedindo o acesso de terceiros interessados na aquisição do imóvel.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de reconsideração da antecipação de
tutela específica
não merece acolhimento
.

Isso porque não houve a superação dos fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela provisória anteriormente decidida. Destaca-se que
as alegações do autor quanto à violação do direito de propriedade são desprovidas de
quaisquer elementos mínimos de prova, como indícios de interesse de terceiros na compra do imóvel,

configurando mera reiteração da argumentação já analisada por este juízo.

Ademais, a decisão anterior não foi objeto de recurso pelo autor, o que
evidencia
em conjunto a inexistência de fatos
supervenientes à decisão, falta de elementos que justifiquem a alteração das conclusões anteriormente proferidas.

Conforme já exposto,
o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos.
Assim, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada apenas em situações em que o decurso do tempo possa causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sempre em observância ao direito ao contraditório.

No presente caso, inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de permitir o acesso de terceiros à residência onde a ré mora com os filhos das partes, antes da devida comprovação da inércia da ré no exercício do direito de preferência (art. 1.322 do CC/02). Isso porque
não há provas de prejuízo decorrente da perda de chance de alienação do imóvel
, uma vez que o autor não apresentou elementos que comprovem essa alegação.
[...].”

Assim
, diante da inexistência de demonstração mínima
do alegado perigo de dano
,
não há como prosperar
, nesse momento processual,
a irresignação do agravante
, pois ao contrário do que alega
o agravante
,
o exercício de moradia exercido pela agravada junto aos filhos comuns mostra-se legítimo
, assim como
a manutenção do indeferimento da antecipação da tutela pretendida
não gera perigo de dano ao agravante.

Aliás, como argumentou o próprio agravante em suas razões
,

o fato d
e a
agravada residir no imóvel com os filhos não afasta o exercício do direito de
requerer a
extinção do condomínio,
basta que haja
o ajuizamento da ação de
extinção d
o
condomínio
, sendo possível ainda a
alienação
forçada em hasta pública
, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL COMUM.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM
E DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. 1. Controvérsia: Polêmica em torno do direito de alienação judicial do imóvel adquirido, em comunhão, vindicado por parte do ex-companheiro e a possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel. 2. Possibilidade de alienação judicial do imóvel: Improcedência do argumento de que a venda acarretará prejuízo à ex-companheira, considerando que ela detém a titularidade de apenas 50% dos direitos aquisitivos do imóvel. Ex-companheira na posse do imóvel há mais de quatro anos, período em que se manteve anunciado para venda. Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita o autor de dispor do bem.
Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa
. 3. Pedido de pagamento de aluguéis: No momento da dissolução da união estável, conforme asseverado pelo próprio recorrente, restou convencionado que recorrida permaneceria residindo no imóvel, sem a necessidade de pagar alugueres, até a efetiva venda do bem. Nesse contexto, apesar de julgados em sentido contrário do STJ, deve ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido
quanto à desnecessidade de pagamento de alugueres na proporção de sua cota parte. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTALEBECER PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PRIMIERO GRAU.”
(STJ - REsp: 1852807 PR 2019/0368984-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

Nesse sentido,
adequada a decisão agravada ao receber e processar a ação de extinção de condomínio
por constituir
direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a dissolução de forma, sem que isso
lhe garanta a concessão da tutela de urgência pretendida
.

Também não há se falar que o indeferimento da tutela pretendida
perpetua a ocupação exclusiva e gratuita do bem pela agravada, tampouco que aniquila o seu exercício ao direito de propriedade na sua dimensão mais elementar, qual seja,
a
disposição da coisa
, como defende o agravante, pois conforme a sentença do divórcio
,
a posse direta do imóvel ficou para agravada e
filhos
comuns
.

Ademais, não se identifica a urgência no pedido
que a agravada seja obrigada autorizar o

acesso de terceiros ao imóvel em que resid
e
com os filhos comuns, pois
na sentença de divórcio de ID 175850412
, proferida em 14/05/2024
,
ficou estabelecido que a agravada permaneceria residindo no imóvel comum com filhos comuns
, não tendo sido interposto recurso pelo agravado
, vindo a formular o pedido somente em 18/11
/2024,
sendo indeferido em
29/11/2024, com a
apresentação de novo pedido apenas
em 12/03/2025, o qual foi indeferido em 02/04/2025, conforme
decisão de
ID
188771771
, cujo trecho foi acima transcrito.

Assim, c
om base nos documentos que instruíram o presente recurso e os autos originários verifica-se, nesse momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pel
o
agrava
nte
, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada
é
medida que se impõe
.

Com relação ao pedido subsidiário para arbitramento de valor mensal de aluguel compensatório em favor do agravante no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), correspondente
à
metade do valor locatício presumido do bem
, c
onstata-se da análise dos autos que tal questão ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo condutor do feito, o que impede que tal matéria seja apreciada por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, torna-se inviável conhecer do recurso neste ponto, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário ocorreria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto,
deixo de conhecer do recurso com relação a este ponto
.

Des
s
a forma, n
ão tendo o agravante logrado êxito em demonstrar, nesse momento processual, o preenchimento cumulativo dos requisitos ensejadores da
concessão da tutela pretendida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025